Tribunal: TJPA
Processo: 0804739-39.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804739-39.2022.8.14.0133

APELANTE: JEFFERSON FREITAS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 108 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (ii) verificar se a dosimetria da pena pode ser readequada com base na aplicação do mínimo legal, fração de 1/3 na atenuante de confissão espontânea e exclusão das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos firmes e coerentes de policiais que atuaram na prisão em flagrante, constitui prova robusta e idônea nos crimes patrimoniais.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima e dos depoimentos policiais em crimes de roubo.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na negativação das vetoriais da culpabilidade (restrição indevida da liberdade da vítima e invasão de domicílio) e das circunstâncias do crime (concurso de pessoas), em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A fração de 1/6 aplicada na confissão espontânea observa o entendimento pacificado do STJ, que exige motivação concreta para alteração desse percentual.

7. A majorante do uso de arma branca é válida mesmo sem apreensão ou perícia, quando confirmada por testemunhos consistentes e coerentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais que atuaram na prisão em flagrante, constitui prova suficiente para sustentar condenação por roubo. 2. É válida a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos como restrição de liberdade e concurso de agentes. 3. A fração de 1/6 para atenuante de confissão espontânea é adequada, salvo justificativa concreta para modulação diversa. 4. A incidência da majorante do uso de arma branca prescinde de apreensão ou perícia, desde que comprovada por prova testemunhal idônea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, V e VII; CF/1988, CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023; STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, ApCrim 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Freitas Souza apela de sentença do Juízo Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 108 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, do CP (ID 12642923).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a acusação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pretende a readequação da dosimetria da pena a fim de que a basilar seja reduzida ao mínimo legal, além da a aplicação da fração de 1/3 em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a exclusão das causas de aumento de uso arma branca e da majorante da restrição da liberdade da vítima (ID 12642937).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 12642943), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14080426).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão d (ID 12642734, pág. 1) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 12642734, pág. 4) correspondente a uma bicicleta com quadro 29 KSW XL TM:19 preto com adesivo azul nº K7619913, apreendida na posse do acusado, no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam o réu, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ROGÉRIO EVANGELISTA DA SILVA
declarou, em juízo, que chegou em casa e, logo depois de entrar,
o acusado e seu comparsa
chegaram portando
arma branca
e o que acredita ser um simulacro. Disse que eles anunciaram o assalto, levaram
duas bicicletas, seu celular e sua carteira
. Afirmou que o portão estava aberto. Declarou que eles chegaram a pé. Disse que não tem certeza se era um simulacro,
havia duas armas brancas, duas facas
. Afirmou que não foi amarrado,
lhe trancaram no quarto
e depois que eles foram embora, saiu, pois tinha outra chave. Declarou que eles estavam à vista, dava para identificar tranquilamente. Afirmou que depois encontrou uma viatura e deu as características dos dois. Disse que quando chegou na delegacia, trouxeram o acusado e recuperou uma bicicleta. Afirmou que o denunciado foi quem lhe levou para o quarto com a faca. Disse que a bicicleta não recuperada valia cerca de cinco mil reais, o celular de oitocentos reais.

A
testemunha MARCIO ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
afirmou, em juízo, que estava em rondas no CJ Decouville e o senhor Rogerio os abordou e deu as características do acusado e indicou uma casa em que ele suspeitava que os envolvidos estivessem. Disse que foram ao local mencionado pela vitima e falaram com algumas pessoas, mas nada foi passado. Afirmou que saíram de Marituba e encontraram duas pessoas, com duas bicicletas. Disse que deram voz de parada, Jefferson permaneceu e o outro fugiu. Afirmou que junto com eles estava a bicicleta e a porta cédulas da vítima. Declarou que foram encontrados no Guamá. Disse que foram acionados por volta das 22h45 e a abordagem às 00h00. Afirmou que a vítima estava na delegacia e reconheceu o acusado.

A testemunha MAURICIO JUNIOR SANTANA COSTA
declarou, em juízo, que foram parados pela vítima que informou que tinham invadido sua casa, feito em cárcere e levado seus bens. Disse que iniciaram buscas nas adjacências, mas nada foi encontrado. Afirmou que estavam retornando ao quartel se depararam, atrás do cemitério do Guamá, com dois jovens com as mesmas características. Disse que deram ordem de parada, um deles se evadiu, e um ficou. Declarou que na delegacia foi constatado que a bicicleta era a mesma que tinha sido roubada.

Em sede de interrogatório o denunciado
declarou, em juízo, que
realizou o crime
, mas não agrediram a vítima e nem tinha arma ou faca. Disse que eram dois e entraram na casa da vítima, mas não estavam armados. Afirmou que não trancaram no quarto, colocaram ele apenas de costa para parede. Disse que estava com a bicicleta, relógio e o celular com o outro comparsa.

A testemunha PEDRO MOURA FARIAS
afirmou, em juízo, que foram abordados pela vítima que informou que duas pessoas haviam entrado em sua casa. Disse que ficaram fazendo rondas e localizaram os elementos. Afirmou que estavam voltando para Cremação, perto do Barros Barreto, foram avistados os dois em duas bicicletas, com as mesmas características. Disse que o acusado foi abordado e o outro fugiu. Declarou que a vítima reconheceu o acusado. (ID 12642923, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas judicialmente revestem-se de inquestionável eficácia probatória, tornando inviável acolher o pleito absolutório.

Sob outro ângulo, também não merece acolhimento a pretensão recursal subsidiária de readequação da dosimetria da pena.

In casu
, constata-se que a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 98 dias-multa, com a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Uma vez convencido da materialidade e da autoria delitiva, passo à fixação da pena.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1)
Culpabilidade
: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável ao acusado, eis que houve
restrição da liberdade da vítima
por tempo considerável. Vale ressaltar que embora tal circunstância (restrição de liberdade) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria

a.2)
Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3)
Conduta social
: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstancia a considero como favorável.

a.4)
Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
Motivos do crime
: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6)
Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria.

a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, considero como normais ao delito em questão.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam a ré fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
05 anos e 06 meses
de reclusão e 98 dias-multa. (ID 12642923 - pág. 6, grifos nossos).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das duas vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Sem embargo, destaca-se que nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar as razões que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2019).

No ponto, saliento que havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1990966/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 17/05/2022), tal como o fez o magistrado sentenciante.

A negativação da culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, foi corretamente fundamentada pelo magistrado em razão da vítima ter sido trancada no quarto após a subtração, havendo restrição da liberdade (ID 12642848). O tempo que vítima ficou no quarto foi além do que era necessário para a consumação do delito, pois somente conseguiu sair depois que apelante já tinha empreendido fuga. Além disso, segundo a jurisprudência do STJ, “para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP,
não
se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado” (STJ,
AgRg no REsp n. 2126290/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024).

Em complemento, registro que deve ser mantida a negativação da culpabilidade pelo fato de o apelante ter invadido a casa da vítima para consumar o roubo, porquanto “a invasão de domicílio denota maior ousadia e exige o incremento negativo da referida vetorial” (STJ,
AgRg no HC n. 870532/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024).

Em complemento, saliento que “a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007
, Rel. Min. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.03.2023)

Quanto à fração de 1/6 aplicada pelo Juiz de primeiro grau, na atenuante de confissão espontânea, entendo que a moduladora está em consonância com o entendimento pacificado do STJ de que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (STJ,
AgRg no REsp n. 2094151/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023).

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a exclusão da majorante do uso de arma branca, haja vista que encontra suporte probatório nos autos, notadamente, através do depoimento na fase judicial da vítima, que confirmou que foram usadas duas facas no crime, uma pelo apelante e outra pelo comparsa (ID 12642847).

Neste espeque, “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024; no mesmo sentido, a
Súmula n. 14 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025